Tribunal: TJDFT
Processo: 0004492-46.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante (BANCO PAN S/A) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Após, conclusos. I.